Tribunal: TJDFT
Processo: 0709385-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0709385-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NARCISO CORREIA DE OLIVEIRA JUNIOR, JOSELIA APARECIDA DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA Homologo a desistência do recurso requerida na petição de ID 24849414. Arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator